Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000326-28.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: PAULO EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO SANTOS, ANDERSON MORAES DA SILVA e GILMAR DA SILVA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Paulo Eduardo do Espírito Santo Santos, Anderson Moraes da Silva e Gilmar da Silva contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, do Governador do Estado, bem como do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Asseguram que, em relação aos militares do Estado de Mato Grosso, “a contribuição da alíquota previdenciária deve consistir no mesmo percentual da alíquota estabelecida pelas Forças Armadas, conforme os ditames da previsão legal no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 2020/2004 c/c art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e art. 24 da Lei Federal no 13.954/2019”.
Asseveram que, “ao aplicar a majoração das alíquotas previstas para os servidores civis, aos militares estaduais, as autoridades coatoras estão majorando tributo sem a reserva legal que contenha a previsão do artigo 150, I, da Constituição Federal, praticando dessa forma ato de ilegalidade tributária”.
Afiançam que “a majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos militares passa de 9,5% para 14%, resultando em uma tributação confiscatória, prejudicando até mesmo o sustento dos Policiais Militares, tendo em vista ainda a incidência do imposto sobre a renda”.
Requerem o deferimento de liminar para que “seja determinada às autoridades coatoras, a abstenção da cobrança da alíquota previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), e, que seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão da legislação expressa vigente, §7o do artigo 2o da LC 2020/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n.667/69, art. 24 LF n 13.954/10 e Decreto 1048/20”.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 75039960), com preliminar de ilegitimidade passiva dos impetrados.
Notificadas previamente (Id’. 72937456, 72939456 e 75625532), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 77161472).
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Governador do Estado, decidiu a Turma:
[...] O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000136-41.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).
Logo, o Governador do Estado de Mato Grosso não estaria legitimado a figurar no polo passivo do mandamus, mas tão somente o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.
Passo, então, ao exame do pedido de liminar.
No julgamento do mérito da ação cível originária no 3396/MT, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que:
[...] Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/MT, Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020). [sem negrito no original]
Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Ademais, o parágrafo 8o do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004, incluído pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de catorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969:
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.
Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019:
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004:
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
[...]
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
[...]
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência e ao Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator